Tribunal: TJDFT
Processo: 0702761-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO COM EFEITOS EX NUNC. DEFERIMENTO DE LIMINAR. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
1. Demonstrada a hipossuficiência financeira alegada somente por ocasião da interposição do recurso de apelação, tem-se por impositiva a concessão da gratuidade de justiça em favor do apelante, com efeitos ex nunc.
2. De acordo com o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.
3. Para fins de restituição do bem apreendido ao devedor, é necessário o pagamento da integralidade da dívida indicada pelo autor/credor na inicial da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias após a busca e apreensão, de modo que não se mostra cabível o pagamento apenas das parcelas vencidas.
4. Evidenciado que o réu não arguiu a necessidade da aplicação da teoria do adimplemento substancial no primeiro grau de jurisdição, não há como ser a questão ser suscitada no recurso apelação, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.